Tribunal: CARF
Processo: 10882.722625/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722625/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.485 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
JOSE ARMANDO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PRAZO. 5 ANOS A PARTIR DO FATO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente após 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo de 5 (cinco) anos, contado do fato tributário, é dizer, contado a partir do
último dia do exercício em que o indébito foi pago.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
Trata o processo de Imposto de Renda Pessoa Física, originado do Parecer Malha
PF/SEFIS/DRF/OSA 01/2015 (Termo Circunstanciado) relativamente ao ano-calendário 2007,
na qual foi proposto que o IR a restituir, no valor de R$ 61.002,23, seja alterado para “sem saldo
de imposto”. O Despacho Decisório SEFIS n. 039, de 27/08/2015 (fl. 115), indeferiu o pedido
de restituição.
Conforme Parecer Malha (fls. 113-114):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722625/2015-96
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722625/2015-96

Constatou-se que na DIRPF/2008 foram declarados R$ 61.002,23 de imposto de
renda retido na fonte e R$ 0,00 de rendimentos tributáveis referentes ao CNPJ
03.241.738/0001-39, Tribunal Regional do Trabalho 2a Região.
Constatou-se também, que foram declarados pelo Banco do Brasil, CNPJ
00.000.000/0001-91, em DIRF, referente ao ano-calendário 2007, rendimentos
tributáveis de R$ 162.516,50 e imposto de renda retido na fonte R$ 102.799,43.
Consultando-se os registros disponíveis nos sistemas informatizados da RFB e/ou os
documentos acostados ao processo, verificou-se que os valores declarados em DIRF
pelo Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91 e pelo contribuinte no CNPJ
03.241.738/001-39, referem-se à ação trabalhista movida contra a Empresa Brasileira de
Correios e Telegrafos, Proc. 1795/93.
Nos Alvarás de Levantamento 1150 e 1151/2005 (págs 100 e 101), referentes à ação
trabalhista supracitada, consta que o levantamento ocorreu em 06/10/2015 e o
recolhimento do IRRF se deu somente em 14/11/2007 (pág 107).
Diante do exposto, conclui-se que os valores tributáveis e o IRRF deveriam ter ido
declarados na DIRPF 2006, referente ao ano-calendário 2005.
O contribuinte apresentou requerimento de juntada (fl. 03 a 08) da guia de
retenção do IRRF, dentre outros documentos, para sanar a inconsistência na Declaração
Retificadora estagnada na malha fiscal. O documento é datado como de 02/06/2015.
Em 24/11/2015 o contribuinte apresentou Impugnação (fl. 119 a 127) alegando o
que segue:
a) Em 20/12/2012 protocolizou via internet declaração retificadora com o objetivo
de afastar a incidência indevida de IR sobre juros moratórios oriundos do numerário da
indenização por rescisão involuntária de contrato de trabalho em reclamatória trabalhista no
1795/93 objetivando a restituição do valor declarado de R$ 61.002,23.
Como a declaração estava estagnada procurou o fisco no ano de 2015 e foi
instaurado o processo de dossiê digital no 10010.015135/0615-78 para sanar a inconsistência.
Neste dossiê foi exarado despacho decisório reconhecendo o direito creditório do contribuinte
quanto a restituição do valor de R$ 61.002,23 da incidência indevida do IR sobre os juros
moratórios, porém indefere a restituição sob o argumento de que os valores tributáveis deveriam
ter sido declarados na DIRF ano calendário 2006, a luz do artigo 46 da Lei 8541/1992,
arquivando-se o processo dossiê e instaurando-se o processo administrativo fiscal de
10882.722.625/2015. Diz que o direito a restituição não está prescrito e que não se aplica o
art. 46 da Lei 8541/1992.
b) O art. 46 da Lei 8.541/1992 trata-se de rendimento econômico tributável,
portanto esta em total descompasso com o caso em tela, uma vez que inexiste relação jurídico
tributária, a saber o numerário percebido pelo contribuinte em reclamatória trabalhista tem
caráter indenizatório, sendo assim toda e qualquer indenização é imune a tributação. Fica
afastada hipótese da obrigação de declarar tais rendimentos visto que, quando recebido o
numerário com natureza indenizatória sequer há o que se falar em incidência tributária
muito menos o dever de ter declarado os valores na DIRPF de 2006.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722625/2015-96

c) A natureza dos juros moratórios é nitidamente indenizatória a luz da
jurisprudência . Houve um erro contábil do perito que incluiu a parcela dos juros
moratórios na base de cálculo do IR.
O Acórdão n. 11-52.264, da 5a Turma da DRJ/REC (fl. 149 a 164), em Sessão de
21/03/2016, julgou a impugnação improcedente.
Sobre o pedido de restituição, aduz em primeiro lugar que tanto no Parecer Malha
quanto no Despacho Decisório SEFIS não é reconhecido o direito creditório. Registra que o
contribuinte não apresentou a DIRPF no exercício de 2006, e nos sistemas informatizados da
RFB só há registro de DIRPF para o exercício 2008.
Aduz que, como houve o pagamento antecipado, aplica-se a regra do §4o do art.
150 do CTN, que remete a data limite para apresentação da DRIPF para 31/12/2010, mas a
declaração retificadora só foi apresentada em 20/12/2012:
(fl. 161) No caso em tela se trata de valores tributáveis e de IRRF que deveriam ter sido
declarados na DIRPF, exercício 2006, referente ao ano calendário 2005. Como houve o
pagamento antecipado aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN, que remete a data
limite para apresentação da DIRPF para 31/12/2010. O contribuinte se tivesse direito a
receber o imposto retido deveria ter declarado na DIRPF, exercício 2006, e deveria tê-la
apresentada até o dia 31/12/2010. O contribuinte além de declarar o imposto retido fora
do prazo, pois a DIRPF, exercício 2008, retificadora só foi apresentada em 20/12/2012,
a DIRPF original, apresentada em 01/03/2012, não continha esta retenção, ainda
apresentou no exercício errado, pois deveria ter sido na DIRPF, exercício 2006.
Julga que os juros moratórios estão sujeitos à tributação, e que só são isentos os
juros moratórios decorrentes do recebimento em atraso de verbas trabalhistas, pagas no contexto
da rescisão do contrato de trabalho. Conclui que os juros moratórios devem ser tributados, pois o
rendimento principal foi tributado.
Cientificado em 19/05/2016 (fl. 168), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 17/06/2016 (fl. 170 a 195). Em suma, repisa os argumentos apresentados em primeira
instância e reafirma a natureza dos juros moratórios, o que os excluiria do campo de incidência
da tributação.
A Resolução n. 2201-000.316 (fls. 201 a 203), em 13/09/2018, converteu o
julgamento em diligência, dado que que o STF determinou que os órgãos administrativos se
abstivessem de julgar a questão da incidência do IRPF sobre juros moratórios até que
sobreviesse nova orientação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722625/2015-96

Reafirmo o que já foi dito na Resolução (fl. 203). Cientificado em 19/05/2016 (fl.
168), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/06/2016 (fl. 170), portanto, no prazo.
Quanto a incidência do IRPF sobre juros moratórios, temos o Tema 808 do STF,
já transitado em julgado.
Prazo para o contribuinte pleitear a restituição do IR retido indevidamente
Para o contribuinte, o prazo de restituição deve ser contado da data de 31/12/2007,
pois foi no exercício de 2007 que ele foi pago, já que estava sendo discutido em juízo, onde se
encontrava depositado em razão de litígio sobre o valor da retenção.
O contribuinte protocolou em 20/12/2012 declaração retificadora com o fulcro
de afastar a incidência de IR sobre juros moratórios em reclamatória trabalhista (DIRPF, fls. 25 a
31). Pelo Parecer Malha PF/SEFIS/DRF/OSA 01/2015 (fls. 113/114), os valores do rendimento e
do imposto de renda retido informados na DIRPF/2008, na verdade seriam referentes a
levantamento que ocorreu em 06/10/2015 (sic: 2005), embora o recolhimento do IRRF tenha
se dado em 14/11/2007 (fl. 107).
O prazo para restituição/compensação, após 09/06/2005 (vide Súmula CARF n.
91), é de 5 anos a partir do fato gerador, ou seja, 31/12/2005.
Descabe, assim, a discussão sobre os juros de mora poderem ou não ser objeto de
tributação do imposto de renda (Tema 808 do STF).
Concordo, portanto, com a decisão de 1a instância: o contribuinte deveria ter
declarado na DIRF de 2006 e ter apresentado até o dia 31/12/2010.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 209
DF CARF MF
Original